Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001744-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOGLAS QUELUZ ROMAO DA SILVA - CPF: 059.442.051-21 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. SEM A BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de readequação de malha aérea sem aviso prévio, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos, uma vez que o reclamante
estava em conexão sem sua bagagem, ficando mais de 24h sem seus pertences
.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001744-24.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande

Recorrente(s):

Doglas Queluz Romao Da Silva

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a reclamada LATAM AIRLINES GROUP S/A:

PAGAR indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.).”

Incontroverso nos autos o atraso do voo de partida da parte reclamante que acarretou perca da conexão e atraso superior a 24 (vinte quatro) horas conforme documentação juntada pelo reclamante, vez que possuía desembarque final no dia 15/01/2023 às 23h30, contudo, somente fora realizado às 16/01/2023 às 17h00min.

A Reclamada apresentou contestação genérica, afirmando que o voo contratado sofreu atraso em razão de readequação da malha aérea por tráfego intenso
sem juntar quaisquer provas no processo.

Analisando as telas apresentadas pela Reclamada somente consta, prova de assistência material diante do atraso do voo, sem prova de aviso prévio ao consumidor ou ainda excludente de falha da prestação de serviços, de modo que se trata de documentos imprestáveis para o fim desejado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 24 (vinte

e quatro ) horas, para o Autor chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO
DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que o
atraso
no
voo
contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000122-09.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Com o acolhimento do pedido de elevação do valor da condenação a título de dano moral fica prejudicado as contrarrazões interpostas pela empresa de aviação que busca afastar ou até mesmo minorar o valor da referida condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023